Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA VINCULANTE 61 STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante no 61 do STF não deve ser aplicada à hipótese, pois violaria os princípios da não surpresa e da ampla defesa, devendo ser aplicado ao caso concreto o Tema 106 do C.STJ, conforme foi objeto de análise no v. acórdão.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.